Tribunal: TJMT
Processo: 1023402-50.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023402-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANNA DE QUEIROZ - CPF: 715.557.571-20 (EMBARGANTE), RICARDO COSTA TOMAZI - CPF: 035.697.221-63 (ADVOGADO), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RITA GONCALVES DE QUEIROZ NETA registrado(a) civilmente como RITA GONCALVES DE QUEIROZ NETA - CPF: 207.792.911-15 (EMBARGADO), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), JURAMY CORREIA DA CHAGA - CPF: 174.860.171-72 (EMBARGADO), JURAMY CORREIA DA CHAGA - CPF: 174.860.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE TÍTULO NEGOCIAL. DETENÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS CONJUNTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Luanna de Queiroz contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência da ação de adjudicação compulsória. A embargante sustenta omissão quanto à valoração da prova testemunhal acerca do exercício da posse com animus domini, bem como contradição na análise da transferência bancária apresentada como prova de quitação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a eficácia da prova testemunhal para comprovação da posse própria e da existência de negócio jurídico imobiliário; e (ii) saber se há contradição interna no julgado ao concluir que a transferência bancária realizada para conta conjunta solidária não comprova a quitação do preço do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a prova oral produzida, consignando que os depoimentos testemunhais apenas evidenciam atos de administração e aparência de titularidade, sem aptidão para suprir a ausência de instrumento contratual exigido para negócios imobiliários de valor superior ao limite previsto no art. 108 do Código Civil.

4. A conclusão do Colegiado no sentido de caracterização da figura do fâmulo da posse, nos termos do art. 1.198 do Código Civil, decorreu da existência de arranjo fiduciário prévio e da administração de outros bens da falecida sob idêntico regime, circunstância incompatível com o reconhecimento de posse própria. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a qualificação jurídica atribuída aos fatos.

5. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado. A decisão apenas concluiu que a transferência realizada para conta conjunta da qual a própria embargante era cotitular não caracteriza saída patrimonial definitiva nem comprova, por si só, a quitação do preço do imóvel, especialmente diante da ausência de nexo documental entre a operação financeira e a alegada compra e venda.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto probatório. O prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC, não impõe o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A prova testemunhal não supre a ausência de título negocial formalmente exigido para adjudicação compulsória de imóvel. 2. A transferência de valores entre contas conjuntas solidárias sem demonstração de saída patrimonial definitiva não comprova a quitação do preço do imóvel. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração probatória.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 108, 1.198, 1.417 e 1.418; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EREsp nº 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por LUANNA DE QUEIROZ em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que manteve a sentença de primeiro grau, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação de adjudicação compulsória.

Nos embargos apresentados (ID 364866361), a embargante afirma a existência de vícios de omissão e contradição, sustentando que "
a decisão considerou os atos de administração do imóvel como meramente compatíveis com uma relação fiduciária preexistente, classificando-os como 'mera detenção' e afastando a posse com animus domini",
o que teria desconsiderado prova testemunhal indicativa de que agia publicamente como proprietária.

Argumenta haver contradição na valoração da prova de quitação, pois o valor transferido (R$ 63.354,00) coincide exatamente com o valor atribuído ao imóvel, refutando a tese de mera "circulação interna" em conta conjunta.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais, pugnando ainda pelo prequestionamento explícito dos artigos 108, 1.417 e 1.418 do Código Civil.

Em contrarrazões (ID 364885874), o embargado ESPÓLIO DE RITA GONÇALVES DE QUEIROZ NETA alegou que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão do mérito e o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. Sustenta que o acórdão enfrentou exaustivamente todos os pontos, inclusive a natureza da posse e a fragilidade da prova de quitação em conta solidária, não havendo vícios a serem sanados.

Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração e a condenação da embargante ao pagamento de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por LUANNA DE QUEIROZ em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que manteve a sentença de primeiro grau, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação de adjudicação compulsória.

O recurso é tempestivo, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

A embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão foi omisso quanto à
prova testemunhal
que indicaria o exercício público da posse com
animus domini,
e
contraditório
ao desqualificar a transferência bancária de valor idêntico ao do imóvel em virtude da conta ser conjunta.

Sem razão, contudo.

No que tange à
alegada omissão sobre a prova oral
, observo que o acórdão foi cristalino ao consignar que a prova testemunhal, conquanto tenha confirmado atos de gestão,
é insuficiente para suprir a ausência de instrumento contratual em negócios imobiliários de valor superior ao teto legal do art. 108 do Código Civil.

O julgado enfrentou a questão ao asseverar que
"a prova testemunhal pode, no máximo, elucidar circunstâncias periféricas e a aparência de titularidade [...], mas não supre a ausência de título negocial apto a embasar a adjudicação compulsória".

Não há vício de fundamentação quando o magistrado qualifica juridicamente os fatos de forma diversa da pretendida pela parte.

No caso, este Colegiado entendeu que a conduta da embargante caracteriza a figura do
"fâmulo da posse" (detenção), prevista no art. 1.198 do Código Civil, justamente pela existência de um arranjo fiduciário prévio e pela administração de outros bens da falecida sob o mesmo regime. A insurgência contra a classificação de "mera detenção
" em detrimento de "posse própria" reflete mero inconformismo meritório, o qual deve ser desafiado pela via recursal adequada, e não por aclaratórios.

Quanto à suposta contradição na valoração da prova de quitação, o argumento da embargante padece de equívoco conceitual.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ou seja, entre as proposições do próprio julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo. A contradição apontada pela recorrente é,
na verdade, uma irresignação contra a conclusão lógica de que o depósito em conta conjunta solidária não configura saída patrimonial definitiva.

O acórdão fundamentou, de forma exaustiva, que
"em contas conjuntas solidárias, ambos os titulares detêm direito pleno sobre o saldo
", de modo que a transferência realizada pela embargante para uma conta da qual ela própria era cotitular não tem o condão de provar a quitação do preço perante o patrimônio exclusivo da vendedora.

A coincidência do valor numérico, isoladamente, não supre a ausência de nexo causal documentado e a fragilidade da via eleita.

Ademais, no que tange ao prequestionamento, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os erros ou omissões.

Portanto, a pretensão de prequestionamento, por si só, não obriga o tribunal a acolher o recurso se inexistentes os vícios do art. 1.022.

Destarte, resta evidente que a embargante
busca a rediscussão do mérito e o reexame do acervo probatório, finalidade
para a qual os embargos de declaração não se prestam. A decisão deste Colegiado foi coerente, completa e fundamentada nos dispositivos legais regentes da matéria (arts. 108, 1.198, 1.417 e 1.418 do Código Civil).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026